Tribunal: TJES
Processo: 5003596-60.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003596-60.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003596-60.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO SANTANDER;

Recorrido: DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA REALIZADA NO EXTERIOR (BULGÁRIA), NÃO RECONHECIDA, E CONTESTADA PELO AUTOR. ESTORNO NÃO CONCEDIDO, OBRIGANDO O AUTOR AO PAGAMENTO DO VALOR QUE DISCORDAVA. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE A COMPRA TERIA SIDO FEITA POR MEIO DO USO DE CARTÃO ORIGINAL E SENHA, ALÉM DE A COMPRA TER SIDO FEITA NO MESMO PADRÃO DE CONSUMO DO AUTOR. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES O MONTANTE DE R$ 3.263,70, QUE FOI COMPROVADAMENTE PAGO PELO AUTOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00, ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDO, SEM QUE A RECORRENTE TENHA LOGRADO ÊXITO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO/MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)